Tribunal: STF
Processo: MI 3301
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de mandado de injunção coletivo impetrado pelo Sindicato dos Médicos de São Paulo com o objetivo de combater a ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial, assegurado pelo art. 40, § 4º, III, da Lei Maior.



     



    Sustenta o sindicato autor que configura omissão legislativa do Poder Público a ausência da lei complementar que disponha sobre a aposentadoria dos servidores públicos que tenham exercido atividades em condições especiais, prejudiciais a sua saúde ou integridade física.



     



    Pretende o deferimento da ordem para, “reconhecendo a falta de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos, remover o obstáculo criado por essa omissão e tornar viável o exercício pelos médicos representados pelo impetrante do direito consagrado no artigo 40, § 4º, da Constituição do Brasil, determinando como norma aplicável, até a edição de lei específica, os ditames da Lei nº 8.213/91, no que couber, especialmente o disposto no art. 57 de referida lei e no art. 70 do Decreto nº 3.048/99, tudo em estrita obediência ao disposto no § 12 do art. 40 da CF/88”.



     



    Despacho de id. 10 determinou a prestação de informações pelo impetrado e a citação dos Municípios indicados pelo sindicato autor.



     



    A Procuradoria-Geral da República opinou, em 24 de março de 2013 (antes do advento da EC n. 103/2019), pela procedência parcial do pedido.



    Decisão determinando o sobrestamento do processo (id. 471) até o julgamento do Mandado de Injunção nº 4.844/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



     



    Decisão afastando a suspensão, em função de o recurso paradigma ter tido seu seguimento negado (id. 478).



     



    Vieram os autos conclusos. Decido.



     



    O presente mandado de injunção está voltado a suprir omissão legislativa a obstar o exercício do direito à aposentadoria especial por parte de servidor público municipal, distrital ou estadual. 



     



    A análise do tema pressupõe o equacionamento da questão atinente à competência para processar e julgar tais impetrações injuncionais.



     



    Nos termos do art. 102, I, q, CF, o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar o mandado de injunção nos casos em que a autoridade impetrada é federal (Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal).



     



    A EC nº 103/2019 estabeleceu novas regras relativas à disciplina da aposentadoria especial de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. 



    Ela introduziu o art. 40, § 4º-C, na Constituição, de acordo com o qual a aposentadoria especial para servidores estaduais, distritais e municipais cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, poderá ser disciplinada por lei complementar do respectivo ente federado, e não mais por lei federal.



    Eis a redação do dispositivo:



    Art. 40, § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.



    Como se pode observar, a nova disciplina constitucional é clara em estabelecer que os critérios para a concessão de aposentadoria especial de servidores sujeitos a condições de trabalho gravosas (especiais) serão previstos em lei complementar do respectivo ente federativo. 



     



    Por esse motivo, nos casos em que o impetrante for servidor estadual, distrital ou municipal, a autoridade impetrada, responsável pela elaboração da citada lei complementar, deverá ser a do respectivo ente federativo. Isso traz reflexos quanto ao órgão jurisdicional competente para apreciar eventual mandado de injunção impetrado contra a ausência de tal norma. 



     



    No panorama normativo anterior, lei federal deveria ditar os critérios para a concessão da aposentadoria especial, de modo que a dita omissão legislativa era imputável ao Presidente da República e ao Congresso Nacional, motivo pelo qual o STF era competente para apreciar o mandado de injunção. 



     



    Agora, com a mudança trazida pela EC n. 103/2019, o Supremo Tribunal Federal não é mais competente para conhecer da impetração, pois, como dito, de acordo com o art. 102, I, q, CF, esta Corte é apenas competente para processar e julgar o mandado de injunção nos casos em que se tratar de autoridade federal e não de autoridades estaduais ou municipais (caso dos autos).



     



    Nesse sentido, diversos membros deste Tribunal têm entendido da mesma forma, qual seja, a de que a competência para o julgamento desses mandados de injunção deixou de ser do STF (e.g. MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.12.2019; MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.2019; MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 09.12.2019).



     



     Confiram-se os seguintes precedentes: 



    MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 103/2019. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, NO TOCANTE A SERVIDORES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. (MI 7.252, Relª. Minª. Rosa Weber, j. 09.12.2019) 



    MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – SEGUIMENTO –NEGATIVA. (MI 7.271, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.2019)



     



    Impende destacar, ainda, que, de acordo com a jurisprudência do STF, é inviável a modificação do pólo passivo da impetração pelo órgão julgador. Assim, não pode ser sanado o vício da petição inicial para, eventualmente, ajustado o pólo passivo da demanda, haver o declínio de competência.



     



    Nesse sentido:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE DEFICIENTE FÍSICO. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO E PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PELO ÓRGÃO JULGADOR. PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO. (...) 6. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, é inviável substituir, no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. (…) Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (MI n. 414, Relator o Ministro Néri da Silveira, Pleno, DJ 6.5.1994). Ainda nesse sentido: ‘Se o juiz entender ausente, no caso submetido à sua apreciação, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, deverá julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 267, VI), que constitui matéria de direito passível de cognição de ofício pelo magistrado (CPC, art. 301, par. 4º). Precedentes (MS n. 33.645 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2015)’”. (MI 7.297, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 03.04.2020)



     



    “Cabe registrar, desde logo, que eventual equívoco na impetração do ‘writ’, especialmente no que concerne à indicação da autoridade coatora – cuja identificação revela-se essencial à definição da própria competência originária do Supremo Tribunal Federal –, não pode ser sanado por iniciativa espontânea da própria Corte. Com efeito, a autoridade judiciária não dispõe de poder para, em agindo de ofício, substituir, em sede injuncional, as autoridades e órgãos estatais apontados como coatores pelo impetrante do ‘writ’, falecendo-lhe competência para ordenar a mutação subjetiva no polo passivo da relação processual. Se o Tribunal entender ausente, no processo injuncional, a pertinência subjetiva da lide quanto à autoridade indicada como coatora, tal como sucede na espécie, deverá julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por inocorrência de uma das condições da ação (CPC, art. 330, II). O Supremo Tribunal Federal, presente esse entendimento, tem decidido, a propósito de matéria semelhante à que se registra no caso, que o juiz, atuando de ofício, não pode mandar substituir o sujeito passivo nas ações de mandado de segurança e, também, nas de mandado de injunção, para determinar o chamamento de quem lhe pareça ser a verdadeira autoridade coatora (RTJ 123/475 – RTJ 134/1085 – RTJ 145/186 – RTJ 157/544 – RTJ 164/117, v.g.)”. (MI 7.173, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.12.2019)



    Em relação aos municípios que adotam o Regime Geral de Previdência Social para a concessão de benefícios previdenciários a seus servidores, verifico que não há lacuna legislativa a impedir o exercício do direito à aposentadoria especial, de modo que não se viabiliza a utilização do presente mandado de injunção nesse ponto. Isso porque a matéria está regulamentada na Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre a aposentadoria especial no âmbito do RGPS.



     



    Diante do exposto, com base no art. 3º da Lei nº 13.300/2016, art. 330, II, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator